Tribunal: CARF
Processo: 23034.030741/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030741/2004-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
FNDE
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ABAST. CONAB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça, com base nos documentos
autuados e nas alegações da recorrente, se as relações de alunos indenizados – RAI apresentadas
pelo contribuinte, ainda que por email, correspondem aos valores da contribuições em cobrança e
se atendem às normas do FNDE.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Foram constatadas divergências entre os valores deduzidos e o número de alunos
indicados, efetivamente cadastrados na modalidade indenização, por essa empresa, conforme o
"Demonstrativo de Divergência" anexado aos autos. A diferença apurada no Período
compreendido entre o 1 semestre de 1996 ao 2 semestre de 2003 representa deduções
consideradas, em principio, como indevidamente efetuadas, passíveis de tornar a empresa
incursa em débito. Todavia, é possível que as divergências verificadas prendam-se a problemas
de incorreções na transmissão de dados.

Para evitar quaisquer dúvidas informa-se que o número de vagas referenciado no
"Demonstrativo de Divergências" significa a quantidade de alunos com beneficio, por semestre.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030741/2004-65
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030741/2004-65

Por exemplo, se a empresa tiver 15 alunos indicados no semestre, o que corresponde a 90 vagas
(15 alunos vezes 6 meses), só poderá efetuar deduções no valor máximo de R$ 1.890,00, que
equivale ao valor da vaga mensal de R$ 21,00 vezes o quantitativo de vagas (ou R$ 126,00, valor
da vaga semestral, vezes o número de alunos).
Portanto, a importância deduzida no semestre, que seja superior ao valor máximo
acima calculado, constituirá débito a partir da competência em que se verificar tal diferença,
devendo ser recolhida com os devidos acréscimos legais, em Comprovante de Arrecadação
Direta - CAD, código de receita 100. A falta de manifestação da empresa até 31/10/2002
acarretara emissão de Notificação para Recolhimento de Débito.
Finalmente, apresentamos abaixo alguns procedimentos a serem observados pela
empresa:
I - no caso da modalidade "Indenização de Dependentes" :
a) comunicamos que o envio dos dados, pertinentes às informações relativas ao
programa Relação de Alunos Indenizados - RAI, deverá ser realizado pela Internet no endereço
www.fnde.gov.br no link Captação dos Dados da RAI;
b) a empresa deve verificar se o quantitativo de alunos constante da coluna
"Vagas no Cadastro do FNDE/Ind. Depend.", no Demonstrativo de Divergência, corresponde ao
total de declarações que a mesma 110 possui, e ao quantitativo de alunos informados na RAI do
semestre em análise, caso a mesma já tenha encaminhado o arquivo. Se na RAI da empresa
constarem mais alunos que os cadastrados em nossa base de dados, orientamos reencaminhar o
arquivo para novo processamento;
c) ressaltamos que não é permitido alterar ou introduzir informações no arquivo
texto gerado pelo Programa RAI;
d) quando houver retificação das informações, deverá sempre ser informado,
novamente, o novo quantitativo total de alunos do semestre, pois não há retificação parcial
(verificar no link RAI-MANUAL os procedimentos a serem adotados);
e) por fim, a empresa que possuir o programa RAI deverá utilizar somente a
versão fornecida pelo FNDE a partir de janeiro de 1998;
II - no caso da modalidade Escola Própria, a empresa deverá buscar mais detalhes
junto ao atendimento da4 MI,, nos telefones informados ao final do oficio.
A falta de manifestação da empresa até 28/12/2003 acarretará emissão de
Notificação para Recolhimento de Débito.
A empresa apresentou Impugnação juntando diversos documentos para comprovar
ausência de débitos.
A Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção - Divisão de
Análise de Defesa analisou a defesa formal tempestiva, lis. 37/53 e informações pertinentes ao
Programa RAI, tendo sido processados com êxito somente os arquivos do 1 e 2 semestres de
1998, conforme se verifica na Relação de Alunos para Regularização da Empresa, fls. 56/59.
Ressalta que as deduções realizadas nos semestres, 1 e 2/98, foram comprovadas
em sua totalidade e nos semestres 1/97, 1 e 2°/01, permanecem as mesmas pendências, conforme
Demonstrativo de Divergência acostado As fls. 60/63.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030741/2004-65

Informa que a origem da presente NRD se refere à ausência parcial de informação
perante o Programa RAI, ou seja, a empresa não cumpriu integralmente o disposto no Art. 5,
inciso II da Instrução no 01, de 15 de dezembro de 1997.
A recorrente não se conforma com a decisão contida no oficio n° 52/2005, que
acolheu parcialmente a sua defesa, reduzindo o débito original, no valor de R$16.756,96 para
R$4.064,39.
Não se conforma, pelo fato de que, em relação às competências 06/97, 06/98,
11/98, 06/01 e 12/01, toda a obrigação com o FNDE, foi integralmente cumprida, conforme se
percebe da inclusão da documentação. Com efeito, conforme informação n°
2955/2004/DIADE/CGACl/FNDE/MEC processo n° 23034.030741/2004-65, entendeu o FNDE
que:
=> Foram processadas com êxito, somente os arquivos do 1° e 2° semestres 1998;
=> As deduções realizadas nos 1° e 2° semestres 1998 foram comprovadas em sua
totalidade;
=> Nos semestres 1°/1997, 1° e 2°/2001permanecem as mesmas pendências e que
a NRD se refere a ausência parcial de informação perante o Programa RAI ou seja, a recorrente,
não teria cumprido integralmente, o disposto no art. 5°, inciso II da Instrução n°01, de
15/12/1997.
Cabe ressaltar ainda, que a recorrente, mensalmente, recolhe aos cofres do FNDE,
a importância em torno de R$12.000,00 a R$15.000,00. Por conseguinte, a recorrente sempre
preocupou-se em cumprir todas as suas obrigações para com o Poder Público, notadamente, com
o FNDE.
Pelo exposto, comprovado, através da inclusão da documentação, e pelas
informações retromencionadas, que foram enviadas via arquivo eletrônico, não existe qualquer
pendência em relação aos semestre 1°/1997 e 1° e 2°/2001, razão pela qual, requer o recorrente,
seja dado provimento ao presente recurso, para que a mesma, seja desobrigada a pagar o valor
remanescente cobrado, no importe de R$4.064,39.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Considerando a dúvida acerca do efetivo pagamento das contribuições e da
respectiva análise do órgão competente acerca de tais comprovantes, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se a
se os documentos apresentados fazem prova da relação de alunos indenizados, conforme
determinação do FNDE.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.991 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030741/2004-65

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 371
DF CARF MF
Original